Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO (ART. 303 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 303, da Lei no 9.503/97. A pena privativa de liberdade, fixada em 8(oito) meses e 5(cinco) dias de detenção em regime inicial semiaberto, foi substituída por uma restritiva de direito, e suspensa a habilitação para direção de veículo automotor pelo período de 6(seis) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) insuficiência probatória; (ii) ausência de previsão objetiva e atipicidade da conduta; (iii) desproporcionalidade da valoração negativa das consequências do crime no cálculo da pena base; (iv) fração excessiva utilizada para a agravante da reincidência; (v) ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) regime inicial de cumprimento de pena; e (vi) desproporcionalidade do prazo aplicado para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim relatou os fatos (ID 66964141): "No dia 3 de novembro de 2022, às 17h15, na DF 001, km 64, em frente à quadra 601, sentido Taguatinga, Recanto das Emas/DF, a denunciada, ao agir sem a cautela necessária, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em desfavor de José Pereira Leite. Nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o trânsito na via DF-001 estava parado devido a um engarrafamento. Em frente a uma parada de ônibus, após receber um sinal de segurança dos condutores que estavam nas vias de rolamento, a vítima começou a atravessar a pista. No final de seu percurso, a denunciada, que transitava de modo irregular e imprudente pelo acostamento, atropelou a vítima arremessando-a alguns metros à frente em razão do impacto. O atropelamento causou grave lesão na vítima, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 43.773/2022-IML (ID146005580)".
4. A materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas pelas provas, especialmente a testemunhal (ID 66964168), harmônica e coerente com o depoimento da vítima (ID 66964188). Constata-se que o réu não observou o dever de cuidado objetivo ao conduzir o seu veículo pela faixa de acostamento da via, causa determinante do evento danoso que causou as lesões corporais na vítima. A imprudência do réu caracteriza a conduta típica culposa.
5. A aferição da culpa deve ocorrer no caso concreto, com parâmetro na previsibilidade objetiva, ou seja, na percepção de um homem médio. No caso, a realização de manobra arriscada (ultrapassagem de veículos pelo acostamento) demonstra a possibilidade concreta do resultado: colisão de veículos com a possibilidade de causar lesões/morte a terceiros. No mesmo sentido: (Acórdão 1863581, 0706559-95.2021.8.07.0010, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.).
6. Ressalte-se que a versão do réu, no sentido de que não trafegava pelo acostamento e de que a vítima apareceu de inopino e atingiu o seu veículo, é isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório. Ademais, a versão apresentada não configura confissão espontânea e, para os efeitos legais, não pode ser reconhecida como atenuante.
7. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado.
8. No tocante à dosimetria, segundo o entendimento do STJ, a individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, de modo que a reforma da sentença somente se justifica quando a avaliação negativa da circunstância judicial não for idônea ou quando a exacerbação da pena-base for excessiva ou irrisória.
9. As consequências do crime autorizam o recrudescimento da pena, em razão das sequelas experimentadas pela vítima, dentre as quais registro a debilidade permanente e a incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, atestadas em exame pericial complementar (ID 66964208), situações que fogem à normalidade esperada (Acórdão 1438191, 0023633-90.2013.8.07.0009, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/07/2022, publicado no DJe: 25/07/2022.).
10. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o incremento da pena, pela aplicação de agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).
11. O regime semiaberto é fundamentado na reincidência do réu, conforme o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, e o artigo 6o do Decreto-Lei no 3.688/1941, em consonância com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
12. E a pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade (Acórdão 902393, 20140510126502APR, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/10/2015, publicado no DJe: 28/10/2015.). Na espécie, a penalidade de suspensão aplicada de 6 meses está dentro dos limites do art. 293, do CTB (2 meses a 5 anos), e é razoável em comparação com a pena privativa de liberdade aplicada (8 meses e 5 dias), refletindo uma proporcionalidade adequada, considerada a gravidade da infração e a necessidade de promover segurança viária e disciplina no trânsito.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.